Tribunal: TJMT
Processo: 1036517-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036517-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. M. L. - CPF: 090.816.681-88 (AGRAVADO), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (AGRAVADO), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
M. M. L.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO E TDAH. CRIANÇA DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. ROL DA ANS E MEDICAMENTO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de medicamento à base de Cannabis (
Upline
3000mg
Broad
Spectrum) para tratamento de criança de seis anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, prescrito por médico assistente como imprescindível para tratamento urgente de criança com TEA e TDAH.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica atestou a imprescindibilidade e urgência do uso do medicamento para evitar regressões neurológicas graves e irreversíveis.

4. A autorização de importação pela ANVISA e a ausência de alternativa terapêutica eficaz reforçam a legitimidade da prescrição.

5. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura em hipóteses similares, ainda que o medicamento seja de uso domiciliar ou não conste no rol da ANS.

6. A recusa da cobertura viola os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese
.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento prescrito por profissional habilitado como imprescindível ao tratamento de paciente com TEA e TDAH, mesmo que de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS. 2. A urgência e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz impõem o dever de custeio pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 6º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026021-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória (ID. 176057734 – Autos de Origem nº 1052722-48.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento à base de óleo de Cannabis (UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM), no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARTIN MARCHEZINI LOPES representado por sua genitora MARCELLE MARCHEZINI LOPES em face de UNIMED CUIABÁ [...]. O requerente (6 anos de idade) foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH. [...] O médico assistente prescreveu o uso do medicamento UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM, tendo a parte autora relatado melhora significativa do quadro clínico. [...] A parte autora não possui condições de custear o medicamento e este não é fornecido pelo SUS. [...] DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que a parte requerida custeie o medicamento [...] sob pena de multa diária [...]." (ID. 176057734)

Em razões recursais (ID
. 259824181
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Inexistência de cobertura contratual ou legal para fornecimento de medicamento de uso domiciliar
;

-
Produto não consta no Rol da ANS, sendo facultativo à operadora o seu custeio
;

-
Violação ao princípio da legalidade e à liberdade contratual
;

-
Ausência de comprovação da urgência real e da probabilidade do direito
;

-
Descabimento da imposição de multa em caso de inadimplemento
;

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID.
260158153
).

Tutela recursal foi
deferida em ID.
234189690
.

A parte agravada não apresentou contraminuta até o momento da interposição.

A ilustre Procuradora de Justiça, em parecer ministerial, opinou pelo desprovimento do agravo
(ID.
275429370)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
M. M. L.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 176057734 – autos de origem PJE Nº 1052722-
48.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para custeio de medicamento
.

Em razões recursais, alega, em síntese,
que
não pode ser compelida ao fornecimento do medicamento UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM em razão da ausência de previsão de cobertura contratual e legal, especialmente por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

Assevera que não é possível aferir a condição clínica da Agravada em relação ao grau de urgência/emergência do seu tratamento, portanto não há como subsistir a manutenção da tutela de urgência

Nesse sentido, defende que não restou comprovado os requisitos do art. 300 do CPC para justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência em primeiro grau.

Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, deferindo-se para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, reformando em definitivo a decisão objurgada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela
,
sob o seguinte fundamento:

“[...]Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARTIN MARCHEZINI LOPES representado por sua genitora MARCELLE MARCHEZINI LOPES em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta, em síntese, que o requerente (6 anos de idade) foi diagnosticado com m Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 10 F84.5 (CID 11 - 6A02.0), tento nesse momento o
diagnostico
de TDAH.

Alega que mesmo com o tratamento de estimulação multiprofissional e terapias medicamentosas, as melhoras não foram realizadas na escala pretendida.

Em razão disso, o médico que acompanha o autor prescreveu o medicamento UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM - MARCA UP LINE OIL – ISOSPEC, que apresentou melhora relevante após a introdução de terapia com o cannabis
mendicinal
.

Relata que, ao solicitar o medicamento, teve resposta negativa do plano de saúde, sob o fundamento de que não se trata de medicamento de uso restrito hospitalar, adquiridos em farmácia, portanto excluídos a sua cobertura conforme Resolução Normativa 465/2021 Art. 17, Parágrafo Único, inciso VI e Parecer Técnico Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, ambos da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Diante disso, a parte autora afirmou que não possui condições de custear o medicamento prescrito pelo médico, o qual não é custeado pelo SUS.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada
para fornecer
o princípio de 18 frascos (quantia de 01 ano) do medicamento a base de óleo de Cannabis UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM - marca autorizada na ANVISA - UP LINE OIL ISOSPEC no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em 50 caso de desobediência.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada
caracteriza-se
pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, oportuno ressaltar que restou comprovado o perigo do dano, fundamenta-se que no quadro
clinico
da parte autora que conduziu o médico especialista a recomendar o uso do fármaco de maneira urgente, tendo em vista que somente o medicamento prescrito pode possibilitar a melhora do quadro clínico do autor com qualidade de vida para ela e seus familiares. Sendo assim, caso deixe de tomar a medicação, poderá regredir o quadro clínico.

Além disso, a parte autora declara-se hipossuficiente, elemento que se soma a evidenciar a urgência do caso, dado que não possui condições para adquirir o medicamento indicado.

Ademais, observa-se que o laudo médico de Id. 174635758 informa que outras medicações não obtiveram sucesso.

Associado a isso, a jurisprudência tem decidido que mesmo sem o registro pela ANVISA, constata-se que esta regulamentou a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis, onde indica o
Canabidiol
como substância sujeita a Receita de Controle Especial, forma de autorização que supre o registro. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento - Pedido de fornecimento do fármaco Pure
Canabidiol
Isolado - Infante diagnosticado com Autismo e TDAH - Decisão que deferiu a antecipação de tutela - Insurgência do Estado de São Paulo – Parcial cabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva – Pretensão afastada, em observância ao definido no julgamento do Tema 793 pelo
C. STF, RE 855178 ED, cujo entendimento é de que o litisconsórcio é facultativo – Precedentes desta C. Câmara Especial - Julgamentos recentes de Reclamações pela 1ª Turma, pelos quais a interpretação é a de que o litisconsórcio é obrigatório – Questão ainda não pacificada, o que recomenda o aguardo de definição pela Suprema Corte, na consideração de que recentemente, na Reclamação nº 50483-AgR/MS acerca do Tema 793, no julgamento virtual, houve Pedido de Destaque apresentado pelo Min. Gilmar Mendes, da 2ª Turma, para que o julgamento seja presencial - Os medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o
Canabidiol
(CBD) como substância sujeita à Receita de Controle Especial - Forma de regularização do produto que supre o registro – Comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.116 do C. STF e Tema 106 do C.STJ - Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública – Ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 60 dias - Agravo parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 30084244820218260000 SP 3008424-48.2021.8.26.0000, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 13/06/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 13/06/2022). Grifo nosso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA – RESOLUÇÃO N° 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Quando do julgamento dos recursos
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1.889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento cannabis sativa
promediol
50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2.113/2014), posteriormente substituída pela Resolução n° 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice. (N.U 1038802-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

No caso em questão, a autora recebeu autorização administrativa da ANVISA, conforme cadastro 036687.7090224/2024, para proceder à importação do medicamento, pelo período de 02 anos (ID. 174635770).

Assim, configurado o risco da demora, torna-se inviável indeferir a pretendida medida de urgência.

Deste modo, tenho que o requerido deve responder pela presente demanda considerando a gravidade a urgência do pedido.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que a parte requerida custeie o medicamento 18 frascos (quantia de 01 ano) do
medicamento a base de óleo de Cannabis UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM - marca autorizada na ANVISA - UP LINE OIL ISOSPEC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais) até o limite correspondente de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

A controvérsia cinge, portanto, quanto a obrigação da seguradora de saúde fornecer o medicamento
UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM - MARCA UP LINE OIL – ISOSPEC
, a despeito de ser classificado como medicamente de uso domiciliar e que pode ser adquirido em farmácia, tendo em vista a urgência do tratamento.

Na origem, a ação visa compelir a operadora do plano de saúde no fornecimento, a princípio, de 18 frascos do medicamento a base de óleo de Cannabis UPLINE 3000MG BROAD SPECTRUM - marca autorizada na ANVISA - UP LINE OIL ISOSPEC, tendo em vista a indicação do médico especialista que acompanha o Agravado que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

O Agravado conta com 06 (seis) anos de idade e, pelo que se extrai dos documentos médicos apresentados na exordial, o médico especialista classificou a medicação como sendo imprescindível e de urgência. Vejamos trecho da prescrição médica:

“Ressalto por fim, que a terapia com cannabis medicinal
Up

line

oil
-
isospec
é IMPRESCINDÍVEL E URGENTE para o reestabelecimento do paciente, uma vez que, a não utilização da referida terapia, irá acarretar a criança, riscos no seu desenvolvimento, inclusive na sua capacidade de comunicação e interação social, com aumento de crises e regressões neurológicas graves e irreversíveis, INCLUSIVE COM RISCO DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS.”
(ID. 174635758 pág. 3 – Processo de origem n. 1052722-48.2024.8.11.0041)

Verifica-se que o medicamento prescrito à parte agravada, criança de seis anos diagnosticada com TEA e TDAH, encontra-se autorizado pela ANVISA para
importação, e foi prescrito por profissional habilitado como imprescindível ao tratamento, diante do risco de regressão neurológica irreversível.

Embora a agravante sustente que o medicamento não consta do rol da ANS e se destina a uso domiciliar, tal fundamento, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de cobertura contratual, diante da urgência e da ausência de alternativa terapêutica eficaz.

A jurisprudência
caseira
tem se firmado no sentido de que a recusa de cobertura, nessas condições, configura conduta abusiva
. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA (AUTISMO) – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO Canabidiol (CBD) – EPILEPSIA GRAVE – RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO – MEDICAMENTO PRESCRITO – RESOLUÇÃO DA ANS Nº. 539 DE 23/06/2022 – URGÊNCIA DO TRATAMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (
art
. 300 do CPC). Resolução nº 539 de 23/06/2022, da ANS, Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026021-13.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade
da
ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (medicamento à base de
Canabidiol
).

2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10
%,,
prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.101.052/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.)
”

No caso concreto, a parte agravada comprovou: (i) inexistência de substituto terapêutico eficaz; (
ii
) prescrição formal por médico especialista; (
iii
) urgência do tratamento; e (
iv
) autorização da ANVISA para importação da substância.

Desta forma, a negativa da operadora afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, previstos na Constituição Federal (
arts
. 6º e 196), impondo-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025